Tribunal: TCU
Processo: 016.862/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração interpostos em face de deliberação que deu provimento parcial a recurso de revisão interposto pelo mesmo recorrente contra o acórdão que jugou suas contas irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa, em razão de omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto dar apoio técnico e financeiro para a Aquisição de Equipamento e Material Permanente, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Gilberto Schwarz de Mello, ex-prefeito do município de Chapada dos Guimarães/MT em face do Acórdão 731/2019-TCU-Plenário , que rejeitou embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2244/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 4523/2014-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o recorrente que, no caso da caso da oposição novos embargos, sem o atendimento aos seus pressupostos processuais, esses serão recebidos como mera petição, e não impedirão a consumação do trânsito em julgado da deliberação condenatória; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.